Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. O entendimento pacificado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, em 24/02/2022, no Tema 1113 foi aplicado ao caso dos autos. Restou consignado, assim, que, para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado e declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, e realizar a avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento, com observância da ampla defesa e do contraditório.

2. Concluiu-se que, no caso, como não consta que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, deve prevalecer o valor informado pelo adquirente e registrado em escritura pública de compra e venda, presumidamente condizente com o valor de mercado.

3. Quanto aos honorários de sucumbência, foi apontado expressamente o fundamento jurídico para não se acolher o pedido de isenção ou redução da verba honorária (§4o do art. 90 do CPC), pois se consignou que trata de pretensão resistida, em que o réu nega o próprio direito de restituição do imposto recolhido.

4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.